Tribunal: TJMT
Processo: 1011392-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011392-39.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA E OUTROS
AGRAVADO: FORMAX AGROCIENCIA LTDA
Proc. Referência: Embargos à execução n. 1001068-49.2020.8.11.0045 – Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carlos Gustavo Fabrin Boulhos, GMB Comério de Micronutrientes Ltda. e Paula Mecca Fabrin Boulhosa, contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, opostos pelas executadas, aqui Agravantes, em face da exequente, aqui Agravada, Formax Agrociencia Ltda., bem como indeferiu a liminar de retirada dos nomes dos Embargantes nos cadastros de inadimplentes.
Os agravantes sustentam que além de a dívida estar sub judice, esta garantida por penhora de bem imóvel oferecido em garantia de área que ultrapassa e muito o valor do suposto crédito.
Aduzem que a não suspensão do trâmite da ação executiva viola o seu direito, porquanto prejudica ainda mais a situação econômica vivenciada, ante a impossibilidade de compras/crediário no mercado nacional, o que acarreta grandes prejuízos.
Assim, defendem a presença dos requisitos previstos no art. 919, § 1o do CPC, e pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução, para o fim de suspender o trâmite da Execução Extrajudicial, bem como suspender as inscrições dos seus nomes nos cadastros de inadimplentes.
É o relatório.
Decido.
Como visto, os Agravantes pretendem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução que lhe move a Agravada, bem assim para que seja suspensa as as inscrições dos seus nomes nos cadastros de inadimplentes.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
E no caso, em que pesem as alegações, não resta demonstrada a urgência que desafie a eventual concessão, in limine, de efeito suspensivo aos Embargos de Devedor ou que decorra da análise deste Agravo por ocasião do julgamento do seu mérito pelo Colegiado.
Realça-se que a decisão singular, ao indeferir o efeito suspensivo postulado, apenas determinou a intimação da embargada de devedor, aqui agravada, para manifestar sobre os Embargos à Execução opostos.
Não adotou, portanto, o juízo singular, por ocasião da decisão impugnada neste recurso, qualquer medida que importe em constrição de bens ou de valores da aqui agravante.
Quanto ao pedido de suspensão das inscrições dos nomes dos Agravantes nos cadastros de inadimplentes, em cognição sumária, não restou demonstrada os requisitos para a concessão da medida de urgência.
Ademais, a questão desafia melhor análise, o que ocorrera após o cotejo das teses de ambas as partes.
No que tange ao benefício da gratuidade da justiça, verifica-se que foi expressamente requerido pelos Embargantes na peça inicial dos Embargos à Execução, todavia, o Magistrado a quo recebeu os Embargos, sem manifestar acerca do pedido, o que, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, configura deferimento tácito, que se estende a esta seara recursal.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. APELAÇÃO. DESERÇÃO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE ESTENDE A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, ENQUANTO NÃO REVOGADA EXPRESSAMENTE. 2. EVENTUAL OMISSÃO DO JUÍZO A QUO ACERCA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO, A AUTORIZAR A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO RESPECTIVO. 3. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 4. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal dispõe no sentido de que, uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada.
2. A Corte Especial do STJ assenta que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel.
Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016).
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser analisado em caso concreto o caráter abusivo ou protelatório do recurso, o que não se verifica na hipótese.
4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1137758/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020).
Posto isso, indefere-se o efeito ativo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 28 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator